Tribunal: TCU
Processo: 027.334/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8869/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.334/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Benato Zak (XXX.591.929-XX); Antonia Selma Vieira Goncalves (XXX.097.163-XX); Catia da Penha Leite (XXX.156.536-XX); Edelweiss Darolt (XXX.892.609-XX); Gilberto Rodrigues Junior (XXX.068.477-XX); Klelma Cristina Amorim Galvao Rabelo (XXX.650.903-XX); Maria Cristina Bandeira (XXX.064.699-XX); Maria do Socorro Nascimento Costa (XXX.156.794-XX); Marly Lopes de Jesus Souza (XXX.567.255-XX); Valdeci de Oliveira (XXX.673.509-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.